Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702017-81.2023.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA SOARES DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por JULIANA SOARES DA SILVA contra a r. sentença exarada no ID 47312310, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c reparação por danos morais proposta em desfavor do BANCO PAN S/A, e resolveu o processo sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 47312313), postulando a reforma da r. sentença e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para este fim, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o apelante, apesar de requerer a gratuidade de justiça, não juntou aos autos documentos comprobatórios de sua situação financeira, limitando-se a afirmar que (n)ão possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento (ID 47312313). Registre-se que da inicial consta a qualificação da autora como pensionista e professora. Contudo, consta dos autos a declaração de hipossuficiência (ID 47312053) e apenas o comprovante de rendimentos (ID 47312056), o qual demonstra o recebimento de pensão no montante bruto de R$ 2.981,57 (dois mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), sendo R$1.166,18 (mil cento e sessenta e seis reais e dezoito centavos) líquidos. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, [O] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo das cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos como professora e da sua última declaração de ajuste anual de imposto de renda, ou promova o recolhimento do preparo recursal na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 18:29:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora